Tribunal: TJDFT
Processo: 0740693-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740693-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGRIL MAQUINAS AGRICOLAS SAO PATRICIO LTDA APELADO: CAMILA HOSKEN CUNHA, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, DORLEI BRAZ RIBEIRO DESPACHO Nos termos do que determina o art. 9o e 10 do CPC, diante da petição e documentos juntados pela parte Apelante no id. 40721852/40722767, vistas a parte Apelada, em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora